Tribunal: TJDFT
Processo: 0746974-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE NATUREZA COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBJETO. REPETIÇÃO DE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. AGREGAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO MODULADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO PELO SUBSTITUTO. CRÉDITO EXEQUENDO. TITULARIDADE DOS SUBSTITUÍDOS. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO. OMISSÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA CONDENADA DE APRESENTAR FICHAS FINANCEIRAS DE TODOS OS TRABALHADORES BENEFICIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PONDERAÇÃO. CONTRAPARTIDA DO OBRIGADO E DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PARA A COOPERAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS DA PRESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. ALEGAÇÃO PELA OBRIGADA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PRETERITAMENTE A TODAS AS DECISÕES. DESNECESSIDADE E INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Não encontra respaldo no devido processo legal substantivo a arguição de que, no ambiente de cumprimento de sentença deflagrado por entidade sindical como substituto processual dos substituídos, acolhida a pretensão formulada pelo substituto visando a cominação à obrigada de fornecer os elementos dos quais dispõe para viabilizar a liquidação do crédito passível de execução, o resolvido implicara decisão surpresa, padecendo, pois, de nulidade, à medida em que, a par de não se afinar com os postulados procedimentais que a parte seja ouvida antes de toda e qualquer decisão, aduzida a prestação no ambiente da fase executiva, se acolhida, terá a seu dispor a via recursal para sujeitar a reexame o resolvido, atentando-se, assim, ao exigido pelo devido processo legal substantivo.
2. Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de trabalhadores, atuando como substituto processual dos associados, tendo como objeto diferenças de contribuições destinadas a entidade de previdência privada, a liquidação do crédito assegurado a cada um dos substituídos demanda a liquidação do devido a título de diferenças de contribuição a cada um dos substituídos, tornando viável que seja exigida da entidade de previdência ré, como inerente ao princípio da cooperação, a apresentação dos demonstrativos que estão sob sua guarda (CPC, art. 524, § 4o).
3. Conquanto viável que seja exigida da entidade de previdência executada a apresentação dos assentamentos dos trabalhadores beneficiados pelo título judicial como pressuposto para liquidação dos créditos que individualmente os assiste, não se afigura consoante o princípio da cooperação que o sindicato exequente, atuando como substituto processual, a despeito de sequer indicar o nome dos substituídos alcançados pelo título, transfira o encargo, até mesmo de apuração dos beneficiados, à executada, porquanto a indicação dos destinatários da prestação assegurada encerra pressuposto elementar para liquidação da obrigação e irradiação de aludido encargo processual, com os consectários derivados da sua inobservância (CPC, art. 524, §§ 4o e 5o).
4. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.